Tribunal: TCU
Processo: 045.956/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1487/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.956/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adimir de Assis Alexandre (XXX.904.607-XX); Alonso Rodrigues Franca Filho (XXX.895.904-XX); Antonio Carlos Borges (XXX.579.164-XX); Antonio Nascimento Carvalho (XXX.135.581-XX); Eligio Gomes da Silva (XXX.900.834-XX); Elizeu Machado Castro (XXX.133.643-XX); Gilson Pedrosa Alves (XXX.647.367-XX); Reinaldo Rodrigues Santos (XXX.950.182-XX); Valter Correa de Souza (XXX.678.402-XX); Wagner Jose Mesquita Ribeiro (XXX.090.207-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.